Tribunal: TJMT
Processo: 1021069-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021069-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEY ROCHA PORFIRIO - CPF: 252.328.941-53 (ADVOGADO), RODOBRAS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 02.535.372/0001-48 (AGRAVANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), REIKER RESENDE REIS - CPF: 641.448.441-53 (AGRAVADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ILEGIMIDADE PASSIVA - TAXATIVIDADE MITIGADA - PRECEDENTE DO STJ - RESP 1.696.396/MT - URGÊNCIA AFASTADA - DENUNCIAÇÃO À LIDE -CABIMENTO.

A decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva não se enquadra no rol do artigo 1.015, do CPC, bem como na tese da taxatividade mitigada consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o não conhecimento de parte do recurso é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RODOBRAS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA., em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de cobrança de seguro c/c reparação de danos morais e materiais n. 1007023-59.2017.8.11.0015 movida por REIKER RESENDE REIS, rejeitou a preliminar de ilegitimidade da parte. (id. 110301991)

Sustenta a agravante que, deve ser reformada a decisão saneadora, reconhecendo a ilegitimidade passiva desta corretora de seguros, ora agravante, na demanda originária.

Aduz que, a corretora de seguros somente pode ser agregada na condição de responsável solidária se configurar plenamente que ela agiu com negligência quando da intermediação da contratação do seguro, o que, no presente caso, realmente não ocorreu.

Argumenta que, não há que se falar em teoria da aparência, pois esta corretora de seguros agravante não faz parte do grupo econômico da Allianz Seguros S/A, jamais informou ao agravado que também exerceria o dever de pagar indenização em caso de ocorrência do risco contratado no seguro.

Alega por fim, que ‘não se pode subverter o contrato de seguro, pois, segundo a regra ditada pelo art. 757 do Código Civil, o contrato de seguro envolve tão somente o segurador e o segurado.

O corretor de seguros somente responderá por perda e danos se agir com negligência quando da intermediação da contratação do seguro, ou, dependendo do caso, durante a execução do mesmo contrato.’.

Requer seja recebido o presente recurso de agravo de instrumento, dando-lhe provimento, para o efeito de reformar a decisão saneadora,

reconhecendo a ilegitimidade passiva desta corretora de seguros, ora agravante, na

demanda originária, por

ser

de direito e inteira JUSTIÇA.

Ausente o pedido liminar. (id. 110672453)

Contrarrazões. (id. 115408466)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Em suas razões recursais a agravante alega sua ilegitimidade passiva; no entanto, a ilegitimidade passiva não consta da relação do art. 1.015, do CPC/15; portanto, não é agravável, o que leva ao não conhecimento do recurso.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.696.396/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que a taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil está mitigada, restou decidido que somente é cabível o agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da postergação do julgamento da questão.

A alegação de ilegitimidade ativa não fulmina a sentença de mérito nele proferida, de modo que possibilita que o Tribunal, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, possa reconhecer a ilegitimidade da parte e, então, excluí-la do processo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO NA SISTEMÁTICA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FASE DE CONHECIMENTO - DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS QUE VERSEM SOBRE MATÉRIAS ELENCADAS NO ARTIGO 1.015, INCISOS I A XI, DO CPC, OU OUTRAS HIPÓTESES EXPRESSAMENTE ESTIPULADAS EM LEI - DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO, EM PARTE - JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DE AÇÃO MONITÓRIA - COBRANÇA DE SUPOSTA DÍVIDA DECORRENTE DA COMPRA E VENDA DE SEMOVENTES - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - DEMANDA FUNDADA EM DIREITO DE NATUREZA PESSOAL - FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU - ENDEREÇO CERTO E CONHECIDO -INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. [...] - Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva, dada a taxatividade do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. [...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0051.17.002145-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2019, publicação da súmula em 26/07/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - INADIMISSIBILIDADE PARCIAL - NULIDADE PARCIAL LAUDO PERICIAL - HIPÓTESES DO ART 1.015 DO CPC/2015 - ROL TAXATIVO - RESP 1696396/MT - TAXATIVIDADE MITIGADA - NECESSIDADE COMPROVAÇÃO URGÊNCIA - RISCO AO RESULTADO ÚTIL PROCESSO - AUSÊNCIA DE PROVAS - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - POSSE VELHA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Se a decisão agravada não está inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não está comprovada a inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, o recurso deve ser parcialmente inadmitido. [...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.055968-2/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2019, publicação da súmula em 07/08/2019)

Assim, observa-se que a parte agravante se insurge em face da decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, não se enquadrando tal matéria no rol do artigo 1.015, do CPC, bem como na tese da taxatividade mitigada consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, o não conhecimento de parte do recurso é a medida que se impõe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022